Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58758013, acostaram-se as planilhas de cálculo referentes à JEANE ALVES DE MORAIS, JOANA PEREIRA SOUZA e JOANECY DE LIMA MEDEIROS. O Distrito Federal impugnou os valores, assentando que “a Contadoria Judicial aplicou em seus cálculos juros de mora em índices levemente mais elevados do que o órgão técnico da PGDF” (ID: 59700547). O exequente concordou com as quantias da Contadoria e requereu a expedição das adequadas ordens de pagamento (ID: 59263809). Quanto à impugnação dos cálculos pelo ente federativo, o exequente sustentou, em síntese, que o excesso alegado pelo devedor decorre dos critérios de arredondamento aritmético (ID: 60484947). Passo a decidir. A memória de cálculo apresentada pelo DF, para fins de impugnação, consta como valor devido aos substituídos R$186.142,72 e R$40.859,41 quanto à verba honorária (ID: 59700548), enquanto a Contadoria Judicial apurou a quantia de R$186.892,34 e R$40.987,55, respectivamente (ID: 58758013). Ou seja, a impugnação do DF resume-se a R$877,76. Nesse quadro, dado o valor irrisório apontado como divergente (inferior a 0,1%, como assentou a Contadoria Judicial no ID: 61547136) e o fato de que os credores esperam há mais de 20 anos pelo recebimento de seus créditos, indefiro a impugnação de ID: 60484947. Foi mencionado na decisão de ID 22553556 que não houve oposição de embargos à execução, assim como o valor máximo para expedição de RPV foi fixado em 10SM (ID: 19117029). Diante do exposto, expeçam-se os precatórios, com destaque dos honorários contratuais, em favor de JEANE ALVES DE MORAIS, JOANA PEREIRA SOUZA, JOANECY DE LIMA MEDEIROS e quanto aos honorários de execução (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 23 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR